Tribunal: STF
Processo: RE 233020
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de
declaração rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de
decisão em que não há omissão, contradição nem
obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e
17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos
declaratórios, manifestamente protelatório, deve o Tribunal condenar
 o embargante a pagar multa ao embargado.